Tribunal: TJES
Processo: 5014897-67.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014897-67.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: FABIO DA SILVA DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014897-67.2021.8.08.0048

RECTE.: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECDOS.: FÁBIO DA SILVA DE SOUZA E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata que adquiriu passagens aéreas para si mesmo e sua família, com previsão de embarque em 16/01/2021 e retorno em 23/01/2021, com saída às 06:05 horas, do dia 23/01, do aeroporto de Navegantes (SC), conexão em Viracopos (SP) e chegada ao aeroporto de Vitória/ES, por volta das 09:35 horas, do mesmo dia. Ocorre que a aeronave teve um grande atraso por um problema mecânico, que retardou a decolagem para as 12h00 do mesmo dia, e fez o avião pousar no aeroporto de Guarulhos (SP) às 14h00; os consumidores foram transportados de ônibus para o aeroporto de Viracopos, chegando lá às 17h00, o que acarretou perda da conexão; a nova conexão de Viracopos (SP) para Vitória (ES), foi marcada somente para 23h00min do mesmo dia, tendo o autor e sua família, inclusive com filhos menores, chegado à cidade de Vitória somente no dia 24/01/2021. Por este motivo, requer indenização por danos materiais no valor de R$ 76,36 e R$ 19.800,00 a título de danos morais.

Em contrarrazões recursais (ID 2140967), requer a manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2140961), requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso; no mérito, pugna pela reforma da sentença alegando que houve caso fortuito/força maior que afasta sua responsabilidade pela manutenção não programada, não havendo dano moral in re ipsa nem concretamente caracterizado, mas, subsidiariamente, requerendo a redução de seu valor.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2140958) dispôs que: “Assim, em vista do que se expôs, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC a fim de CONDENAR a Ré a pagar ao Autor a importância de R$ 4.000,00 (dois mil reais), a cada autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários por força da vedação contida no artigo 55, da Lei 9.099/95”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos, entendo que deve ser afastada a tese de caso fortuito sustentada pela parte recorrente, dado que a manutenção da aeronave é questão intrínseca à prestação do serviço, pois referente à própria logística de realização do transporte aéreo e, portanto, enquadra-se nos riscos do empreendimento sobre o qual a recorrente aufere lucro, de sorte que afastar sua responsabilidade por este fato seria, por via reflexa, transferir estes riscos ao consumidor, que arcaria por conta própria no caso da ocorrência de dano, o que é inadmissível. Assim, a requerida deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes do atraso no voo e perda da conexão.

O fato de ter prestado o mínimo de assistência material em razão do atraso não exclui a sua responsabilidade em indenizar pelos danos efetivamente ocasionados.

É inequívoca, no caso, a existência de dano moral indenizável, visto que os consumidores, acompanhados de seus filhos, precisaram aguardar significante período de tempo no aeroporto até a realocação dos passageiros em outro voo; ademais, a demora injustificada extrapolou o limite do razoável, principalmente considerando que as partes estavam acompanhadas de seus filhos menores (de 08 e 10 anos) e somente chegaram ao seu destino com aproximadamente 15 horas de atraso.

Saliento, nesta oportunidade, que apesar de a requerente proceder com a entrega de vouchers de alimentação aos autores, nem todos os cupons foram liberados aos consumidores, deixando cumprir com a assistência material necessária ao conforto destes e de seus filhos menores.

Ante o exposto, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou os autores, ora recorridos, enquanto consumidores, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por estes, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.